Tribunal: STF
Processo: ARE 1563391
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Empregado público. Benefício. Adicional de assistência especial. Filho com deficiência. Ato jurídico perfeito. Igualdade substancial. Agravo interno desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a Recurso Extraordinário, apresentado pela agravante em face de acórdão da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. O caso discute a cessação de benefício de Adicional de Assistência Especial, destinado a empregados públicos com filhos portadores de patologias específicas ou condições análogas.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei nº 3.138/2013 pode vulnerar ato jurídico perfeito, justificando a cessação de benefício de Adicional de Assistência Especial concedido a empregado público com filho portador de deficiência, anteriormente à sua vigência, e se tal interrupção ofende o princípio constitucional da igualdade substancial.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE nº 1.237.867 (Tema 1.097 de Repercussão Geral), permite a aplicação analógica do artigo 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990 a servidores públicos estaduais e municipais que sejam pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência, em situações de omissão legislativa que ofenda determinação constitucional autoaplicável, sem gerar aumento de gastos ao erário.



    4. A Lei nº 12.764/2012, em seu artigo 1º, §2º, define pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) como pessoas com deficiência para todos os efeitos legais, o que fortalece a aplicação da mesma razão de decidir do precedente de repercussão geral e a impossibilidade de descontinuidade de um benefício pago há 11 anos com base em interpretação restritiva de norma protetiva.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    6. Agravo interno conhecido e não provido.